Tribunal: TJDFT
Processo: 0729234-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Egmont (Em PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0729234-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDRA TATIANA DA SILVA MARQUES BANDEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 16/7/2024, à 20h37min. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRA TATIANA DA SILVA MARQUES BANDEIRA, contra ato praticado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Na petição de ID 61616899, a impetrante requer a juntada dos diplomas que deixaram de ser anexados à inicial, por equívoco, quais sejam: Bacharelado em Direito, Formação Pedagógica em Ensino Médio, Formação Pedagógica em Nível Superior, Especialização em Coordenação Pedagógica (pós lato sensu) e Mestrado em Direito. (IDs 61616900 a 61616903). Requer, ao final, a concessão da liminar. É o breve relatório. A situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR 1480 de 2 de julho DE 2024, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 15 a 19 de julho de 2024, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. No caso dos autos, trata-se mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato praticado pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que lhe negou nomeação em cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, para o qual foi aprovada na 313a posição. A impetrante alega, em suma, que no “sábado, dia 13 de julho, foi encaminhado e-mail para a impetrante, informando que seu diploma não atendia o disposto no edital. Ato contínuo, a candidata nomeada requereu maiores explicações, tendo-lhe sido respondido no dia 15 (dia da posse) as 18h e 10min, que (...) a documentação apresentada não atende ao Edital para posse no concurso”. (ID 61579787). Note-se que o mandado de segurança foi impetrado na data de hoje, 16/07/2024, dia seguinte à data marcada para a posse, ainda assim faltando os diplomas, documentos essenciais para a comprovação do direito vindicado, que foram juntados aos autos apenas às 20h35min., podendo ter sido apresentada a petição durante o expediente forense. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 61616899, porquanto a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição